Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-46.2023.8.11.0044
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003312-46.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARLENE AMELIA MOSER DONINI - CPF: 598.399.960-53 (APELADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE SILVA TADA - CPF: 051.593.071-76 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para fornecimento de cirurgia de revisão de prótese total de quadril, já realizada, e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a alegada incompetência do juízo em razão do valor da causa e suposta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser suspensos em razão de IRDR e repercussão geral pendentes; (iii) estabelecer o critério de fixação dos honorários em demandas de saúde; e (iv) analisar a responsabilidade dos entes federativos pelo pagamento da verba sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa supera o limite de 60 salários-mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. A controvérsia acerca da fixação dos honorários em demandas de saúde foi superada pelo STJ no Tema 1.313, que estabelece a fixação por apreciação equitativa, afastando a aplicação automática dos percentuais do art. 85 do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que, nas demandas que envolvem o direito à saúde em face do Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

6. No caso concreto, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, revela-se adequada a fixação dos honorários por equidade, em substituição ao percentual anteriormente arbitrado.

7. A responsabilidade pelo custeio da saúde é solidária entre os entes federativos (CF, arts. 23, II, e 196), o que se estende aos honorários sucumbenciais, devendo o encargo ser dividido igualmente entre Estado e Município.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Afasta-se a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando o valor da causa supera o limite previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009. Nas demandas de fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ. É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo pagamento da verba sucumbencial, admitida a divisão proporcional entre eles.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1313), rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.2.2025; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1003312-46.2023.8.11.0044, ajuizada pela apelada Marlene Amelia Moser Donini em face do apelante e do Município de Paranatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o fornecimento do procedimento médico de revisão de prótese total em quadril esquerdo, com exames, transferência, cirurgia e atos pré e pós-operatórios conforme prescrição médica, já cumprida, condenando ainda o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser suspensa em razão da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado, que discute justamente o critério de arbitramento desses honorários nas ações de judicialização da saúde.

Argumenta que, conforme o Código de Processo Civil, a suspensão dos processos persiste enquanto houver recurso especial pendente, o qual possui efeito suspensivo automático.

Ressalta que tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça têm reconhecido a necessidade de aguardar o julgamento definitivo pelos tribunais superiores para garantir segurança jurídica e isonomia.

Aponta que o Supremo Tribunal Federal admitiu repercussão geral sobre a possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando os valores da causa ou da condenação forem exorbitantes, o que reforça a necessidade de sobrestamento até decisão final.

Em síntese, o Estado defende que não há fundamento para a continuidade da execução da condenação em honorários, devendo o processo permanecer suspenso até o julgamento do recurso especial e da repercussão geral pelo STF.

A parte autora, em suas contrarrazões, sustenta que não há motivo para suspender o processo pelo IRDR, pois a obrigação principal já foi cumprida e resta apenas a questão dos honorários. Defende que a fixação em 10% sobre o valor da causa seguiu o CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa, já que o proveito econômico é mensurável. Conclui que eventual redução afrontaria a natureza alimentar dos honorários e requer o desprovimento da apelação.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, “
para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa conforme julgamento do Tema Repetitivo 1.313 pelo STJ, bem como para estabelecer a divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga, na proporção de 50% para cada ente federativo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer em matéria de saúde ajuizada por Marlene Amélia Moser Donini contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga/MT, visando ao fornecimento de procedimento cirúrgico para revisão de prótese total em quadril esquerdo.

A inicial foi instruída com documentos médicos, exames, protocolo SISREG, declaração de hipossuficiência e orçamentos, demonstrando a necessidade do procedimento e a urgência da intervenção judicial.

A tutela de urgência foi deferida em 21/11/2023. Após a liminar, a parte autora apresentou manifestações para impulsionar o cumprimento da ordem, com juntada de orçamentos, indicação da situação administrativa e acompanhamento dos atos necessários à efetivação da cirurgia.

O procedimento foi cumprido pelo Estado em 05/03/2024. Em seguida, foi noticiado o falecimento da parte autora, ocorrido em 07/03/2024, com juntada da respectiva certidão de óbito e manifestações posteriores sobre os efeitos do cumprimento e a regularização das despesas.

Sobreveio sentença confirmando a tutela, julgando procedente o pedido e condenando apenas o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa.

O Estado interpôs apelação apenas quanto aos honorários, requerendo fixação equitativa e divisão entre os requeridos. A parte autora apresentou contrarrazões, o que também compõe a atuação profissional a ser considerada na fixação da verba sucumbencial.

Da preliminar de incompetência do juízo

Sustenta o apelante a nulidade da sentença ao argumento de que a demanda deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, sob a alegação de que o proveito econômico da demanda seria inferior a 60 salários-mínimos.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, o valor da causa foi fixado em R$ 104.864,00, quantia que supera o limite de 60 salários-mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, afastando, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, inexistindo violação às regras de competência, rejeito a preliminar.

Dos honorários advocatícios

Quanto à insurgência contra a fixação dos honorários de sucumbência, cumpre observar que o IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, ao qual o recorrente faz referência, teve sua tese superada pelo julgamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, afetados como Tema 1.313 pelo STJ.

Firmou-se a seguinte tese vinculante:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Dessa forma, a controvérsia está superada, não havendo óbice à fixação de honorários por equidade, conforme autorizam os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

No caso concreto, a atuação da patrona da parte autora foi significativa. A demanda foi adequadamente instruída desde a origem, com documentação médica, exames, protocolo administrativo, documentos de hipossuficiência e orçamentos, permitindo a análise célere da tutela de urgência.

Além disso, após o deferimento da liminar, a atuação profissional não se limitou ao ajuizamento da ação. Houve acompanhamento do cumprimento da ordem judicial, com manifestações voltadas à efetivação da cirurgia, juntada de orçamentos, acompanhamento da tramitação administrativa, documentação da realização do procedimento, manifestação acerca do falecimento da autora e atos posteriores relativos à regularização das despesas e dos efeitos processuais do cumprimento.

Também deve ser considerado que a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, defendendo a manutenção da sentença no capítulo sucumbencial, o que revela atuação também em segundo grau de jurisdição.

Assim, ponderados a relevância da demanda, a urgência do direito discutido, a complexidade prática do cumprimento da tutela, a movimentação processual provocada pela advocacia da parte autora e a atuação em fase recursal, reputo adequado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

É pacífico que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade existente entre os entes federados, não podendo ser afastada sob o argumento de que a responsabilidade pelo custeio do tratamento caberia a outro ente.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, ainda que a execução da obrigação seja atribuída a ente público diverso, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, inclusive quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência, cabendo a cada um arcar com 50% do valor fixado.

Dispositivo

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em R$ 10.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, com divisão igualitária entre os requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026